Tribunal: TJES
Processo: 5005889-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante de prisão preventiva iniciada em 14/06/2024 e ausência de conclusão da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se aferra por critério aritmético, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4. O processo apresenta complexidade relevante, evidenciada pela pluralidade de réus (quatro acusados) e multiplicidade de defesas técnicas.

5. A demora na tramitação decorre, em parte, da conduta processual das partes, especialmente da inércia de corréu que retardou por mais de um ano a apresentação de resposta à acusação.

6. A necessidade de localização de testemunhas, expedição de mandados e observância do rito escalonado do Tribunal do Júri justifica a dilação temporal.

7. Não se verifica desídia exclusiva do Poder Judiciário ou do Ministério Público, havendo regular impulso processual, com audiência de instrução já designada.

8. A prisão preventiva permanece fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso, diante do risco de reiteração delitiva e do impacto social do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A complexidade do processo e a contribuição das partes para a demora afastam a configuração de constrangimento ilegal. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP e se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005889-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DALCIM ROCHA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante de prisão preventiva iniciada em 14/06/2024 e ausência de conclusão da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se aferra por critério aritmético, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4. O processo apresenta complexidade relevante, evidenciada pela pluralidade de réus (quatro acusados) e multiplicidade de defesas técnicas.

5. A demora na tramitação decorre, em parte, da conduta processual das partes, especialmente da inércia de corréu que retardou por mais de um ano a apresentação de resposta à acusação.

6. A necessidade de localização de testemunhas, expedição de mandados e observância do rito escalonado do Tribunal do Júri justifica a dilação temporal.

7. Não se verifica desídia exclusiva do Poder Judiciário ou do Ministério Público, havendo regular impulso processual, com audiência de instrução já designada.

8. A prisão preventiva permanece fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso, diante do risco de reiteração delitiva e do impacto social do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A complexidade do processo e a contribuição das partes para a demora afastam a configuração de constrangimento ilegal. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP e se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ DALCIM ROCHA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
.

Em síntese, a impetrante sustenta a configuração de constrangimento ilegal por manifesto excesso de prazo na formação da culpa. Ressalta que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia
14/06/2024
, superando o limite da razoabilidade para o encerramento da instrução criminal no rito do Tribunal do Júri.

Alega, ademais, que a dilação temporal decorre exclusivamente de dificuldades operacionais do aparato estatal, notadamente do Juízo e do Ministério Público, em localizar testemunhas e realizar atos processuais, o que, no entender da defesa, configuraria nítida desídia estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Considerando que a análise do pedido de urgência demandava prévia e atualizada compreensão do andamento da ação penal de origem (nº
5002885-70.2024.8.08.0030
), a fim de se verificar a real situação da instrução processual e as justificativas para as redesignações de atos mencionadas na inicial, despachei no ID 19088654 requisitando informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas no ID 19165587.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17199336.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19243219
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ DALCIM ROCHA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
.

Em síntese, a impetrante sustenta a configuração de constrangimento ilegal por manifesto excesso de prazo na formação da culpa. Ressalta que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia
14/06/2024
, superando o limite da razoabilidade para o encerramento da instrução criminal no rito do Tribunal do Júri.

Alega, ademais, que a dilação temporal decorre exclusivamente de dificuldades operacionais do aparato estatal, notadamente do Juízo e do Ministério Público, em localizar testemunhas e realizar atos processuais, o que, no entender da defesa, configuraria nítida desídia estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo.

De acordo com os autos, o paciente André Dalcim Rocha foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática de homicídio consumado contra a vítima Pamela Barbosa Volponi, fato ocorrido em 27 de junho de 2021, no Residencial Jocafe, bairro Santa Cruz, em Linhares/ES.

Segundo o caderno investigativo, a vítima teria sido atraída ao portão de uma residência onde ocorria um churrasco e alvejada por aproximadamente dez disparos de arma de fogo.

Diante dos fatos narrados, o paciente e os corréus Guilherme Sinza da Silva, Ramon Anchieta dos Santos e Leonardo Silva Gomes foram denunciados pelos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Consoante já dito, a Defensoria Pública sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, alegando constrangimento ilegal por estar o paciente custodiado há mais de 21 meses (aproximadamente 650 dias) sem a conclusão da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, aduzindo, ainda, que o histórico processual da ação originária indica redesignações de atos e demora na localização de testemunhas, atribuindo a dilação exclusivamente à desídia do aparato estatal.

Consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a análise dos autos, reforçada pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não permite identificar, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito necessária à concessão da medida de urgência.

É entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte que o excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples operação aritmética, devendo ser aferido à luz do Princípio da Razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

No presente hipótese, verifica-se que a ação penal de origem possui complexidade inerente, caracterizada pela pluralidade de réus (quatro) e de defesas distintas.

Conforme esclarecido pelo magistrado de primeiro grau, a relativa flexibilização temporal encontra justificativa na conduta processual das partes, notadamente a inércia da defesa do corréu Guilherme Sinza da Silva, que permaneceu silente por mais de um ano para a apresentação da resposta à acusação, peça protocolada apenas em 17/12/2025.

Tais circunstâncias, somadas à necessidade de expedição de mandados e localização de testemunhas, bem como ao rito especializado dos processos afetos ao Tribunal do Júri, afastam a tese de desídia exclusiva do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Dessa forma, não obstante as dificuldades estruturais, o processo mantém seu impulso oficial, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 22/09/2026.

Além disso, infere-se que a manutenção da prisão preventiva foi reavaliada em 04/03/2026, fundamentando-se na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública face à gravidade do crime de homicídio triplamente qualificado, perpetrado mediante emboscada e com elevado número de disparos em via pública.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.